Tribunal: TJPA
Processo: 0809059-46.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809059-46.2022.8.14.0000

APELANTE: JOSE RICARDO TELES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELO USO DE SIMULACRO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
: NÃO ACOLHIDO.

1. NO CASO, verifico que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo SOB JULGAMENTO.

2. nos termos da súmula nº 14, deste eg. tj/pa, o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

3. a alegação de que a arma utilizada na prática delitiva trata-se de um simulacro restou isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório, não havendo a efetiva demonstração de sua ocorrência, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”.

4. é cediço que se o roubo é cometido em concurso de agentes, e somente um deles se vale de arma (circunstância objetiva), a causa de aumento de pena contida no artigo157, §2º-A, inciso I, do Código Penal se estende a todos os envolvidos na empreitada criminosa, sejam eles coautores ou partícipes. É o que se extrai da regra delineada pelo artigo 30 do Código Penal.

5. Além disso, o artigo 29, caput, do Código Penal filiou-se, no campo do concurso de pessoas, à teoria unitária ou monista. Há um só crime para todos os agentes. Se para um deles o crime é de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, para todos os demais também o será. Precedentes.

6. pretensão recursal não acolhida. causa de aumento mantida.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. PRECEDENTES.

2. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE A ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Ricardo Teles Ribeiro
, por intermédio de sua defesa constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10047084, que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 15h10min, na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Bar “Copo Sujo”, bairro Velha Marabá, no município de Marabá/PA, o denunciado João Ricardo Teles Ribeiro, ora apelante, agindo em concurso com terceiro não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencente às vítimas Edson da Silva Cruz e Edson da Silva Cruz Júnior.

Segundo restou apurado, na data mencionada, o ora apelante mediante concurso de pessoas, adentrou à residência da vítima, localizada na Rua Cinco de Abril, nº 1637, no Bairro Velha Marabá, portando arma de fogo, e passou a exigir que a vítima Edson da Silva da Cruz Júnior e seu amigo Guilherme se deitassem no chão, enquanto o comparsa do ora apelante apontava uma arma de fogo para a cabeça das vítimas.

Além disso, valendo-se de grave ameaça, o ora apelante subtraiu um celular Samsung A10S, de cor azul, um cordão feito de moeda antiga, um boné e um relógio dourado da marca XGames, pertencente às vítimas.

Imediatamente, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local informado pela vítima Edson da Silva Cruz, que o acusado se encontrava próximo Às imediações do Bar “Copo Sujo”, na orla de Marabá.

Pontuou que a
res furtiva
foi apreendida e, assim, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial, oportunidade em que se confirmou a propriedade das vítimas.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04 de fevereiro de 2022
, ID 10047085, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de abril de 2022
, ID 10047198.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 30 de abril de 2022, ID 10047202.

Em suas
razões recursais
, ID 10047202, a defesa requereu o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, aduzindo que o suposto objeto se tratava de simulacro, sendo ilícita sua utilização para exasperação da reprimenda, por já estar inserido no tipo penal. Alegou, ainda, que a valoração da referida majorante viola o princípio da individualização da pena, pois não era o apelante quem portava a arma de fogo, mas seu suposto comparsa. Concomitantemente, postulou pela concessão da liberdade do apelante, até o trânsito em julgado do processo, mediante a aplicação de medida cautelar diversa, ou mediante o monitoramento eletrônico, vez que necessita acompanhar a sua genitora, que faz tratamento para hemodiálise 03 (três) vezes por semana.

Solicitou a
intimação
da pauta de julgamento para fins de
sustentação oral
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10047209, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória ora impugnada.

Nesta
Superior Instância
, ID 10691101, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão, para inclusão na pauta de julgamento da Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Ricardo Teles Ribeiro
, por intermédio de sua defesa constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 10047202, a defesa requereu o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, aduzindo que o suposto objeto se tratava de simulacro, sendo ilícita sua utilização para exasperação da reprimenda, por já estar inserido no tipo penal. Alegou, ainda, que a valoração da referida majorante viola o princípio da individualização da pena, pois não era o apelante quem portava a arma de fogo, mas seu suposto comparsa. Concomitantemente, postulou pela concessão da liberdade do apelante, até o trânsito em julgado do processo, mediante a aplicação de medida cautelar diversa, ou mediante o monitoramento eletrônico, vez que necessita acompanhar a sua genitora, que faz tratamento para hemodiálise 03 (três) vezes por semana.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELO USO DE SIMULACRO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece guarida
.

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, alegando a ausência de apreensão do objeto e/ou a realização de perícia balística a fim de aferir o seu potencial lesivo, bem como sustentou que o mencionado objeto se tratava de simulacro, sendo indevida a sua utilização para incremento da pena aplicada ao ora apelante.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Ao se reportar sobre a causa de aumento, o juízo singular assim se manifestou:

“
(...).
A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de ocorrência de crime nº 00184/2022.100134-9 (ID 46784742, pg. 4); pelos termos de exibição e apreensão (ID 46784452 pg.18) e entrega de objetos que veiculam os bens que foram subtraídos e devolvidos às vítimas do ilícito, dentre eles o cordão de ouro e o relógio subtraídos, reconhecidos pelo ofendido na fase policial
.
Também se destaca o relatório da autoridade policial, depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos tanto durante a etapa administrativa da persecução penal,quanto em audiência de instrução realizadas em juízo
.
Quanto a autoria delitiva, esta é certa e recai sobre o denunciado
. (...).
Portanto,
as declarações das vítimas e informante estão em perfeita sintonia com o depoimento das testemunhas

CARLOS JUNIOR DA SILVA e DOUGLAS SILVA DIOGO
, pois ficou comprovado que o acusado, junto com o outro comparsa, que estava em poder da arma de fogo, realizaram a empreitada criminosa, tendo sido encontrado com os objetos do delito
.
Observa-se, por outro lado, que
a circunstância de grande relevância neste crime foi a utilização de arma de fogo
.
A denúncia descreve claramente o emprego de arma de fogo para a perpetração do delito de roubo
. Assim,
aplica-se a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, pois as vítimas EDSON DA SILVA CRUZ E EDSON DA SILVA CRUZ JUNIOR confirmaram em juízo que os indivíduos estavam em poder de arma de fogo no momento da abordagem e subtração de seus bens
.
Nesse sentido, sobreleva notar que a ausência de apreensão da arma, bem como a realização de perícia, é desnecessária quando todas as narrativas concluem que o objeto foi utilizado no crime
. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, por meio da 3ª Seção pacificou o tema nos seguintes termos: (...).
Portanto, a circunstância do uso de arma na prática do roubo resta plenamente configurada, pois a arma utilizada constituiu meio idôneo para intimidar as vítimas, representando, portanto, em ameaça para o cometimento do crime de roubo, o que foi cabalmente relatado pelos depoimentos colhidos
. (...)
”. (ID 10047198).
Grifei

Portanto, verifico que a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Nesta esteira, a vítima
Edson da Silva Cruz

Júnior
relatou, em juízo: “
(...).
que estava almoçando no momento que os dois indivíduos entraram na casa, e que não teve tempo para se esconder, e que foi rendido pelos dois indivíduos, tendo o comparsa apontado a arma e o acusado JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO feito a revista na casa em busca dos objetos para subtrair.
A vítima alega que a arma de fogo era portada pelo comparsa do acusado
. (...)
”. (ID 10047198).
Grifei

Destarte, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Por tais argumentos, constato que restou robustamente configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Ademais, a alegação de que a arma utilizada na prática delitiva trata-se de um simulacro restou isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório, não havendo a efetiva demonstração de sua ocorrência, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...
”.

Não obstante, se o roubo é cometido em
concurso de agentes
, e somente um deles se vale de arma (circunstância objetiva), a causa de aumento de pena contida no
artigo157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
se estende a todos os envolvidos na empreitada criminosa, sejam eles coautores ou partícipes. É o que se extrai da regra delineada pelo
artigo 30 do Código Penal
.

Além disso, o
artigo 29,
caput
, do Código Penal
filiou-se, no campo do concurso de pessoas, à
teoria unitária ou monista
. Há um só crime para todos os agentes. Se para um deles o crime é de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, para todos os demais também o será.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E VII E § 2º-A, I, CP). CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE COMPROVA O EMPREGO DE AMBOS OS OBJETOS NA EMPREITADA CRIMINOSA OCORRIDA EM ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DOS ARTEFATOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.
ALEGAÇÃO DE QUE APENAS UM DOS COMPARSAS PORTAVA A ARMA DE FOGO. NÃO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA (ART. 29, CP)
.
EXTENSÃO DA MAJORANTE A TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DO CRIME
.
SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00021742320218160196 Curitiba 0002174-23.2021.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 01/02/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. MÉRITO. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIDADE. CONJUNTO FORMADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS, POR RECONHECIMENTO POR FOTO, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
NÃO CABIMENTO. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL
.
TEORIA MONISTA
.
RECORRENTES QUE ADERIRAM AOS DESÍGNIOS DOS COMPARSAS E CONCORRERAM PARA A CONDUTA CRIMINOSA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU AFASTAMENTO DE MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR PERÍODO SUPERIOR A UMA HORA, NO QUAL FORAM MANTIDA AMARRADAS E SOB CONSTANTE AMEAÇA. (...).
- A existência de prova harmônica, composta pela palavra das vítimas, reconhecimento fotográfico, depoimentos de policias e apreensão de parte da res furtiva confere segurança na identificação dos autores do crime de roubo circunstanciado -
Em atenção à regra do caput do art. 29 do CP (teoria monista), é irrelevante, para delimitação da culpabilidade do agente, o fato de ele ter empregado ou não grave ameaça para subtração dos bens das vítimas, haja vista que planejou e uniu esforços com os comparsas que incorreram em todas as elementares do crime de roubo triplamente circunstanciado, concorrendo, assim, para o resultado delituoso
– (...).
(TJ/SC - APR: 00000053220178240018 Chapecó 0000005-32.2017.8.24.0018, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 10/05/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não merece

agasalho
a pretensão recursal em escrutínio.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Sustentou, ainda, que é acompanhante da mãe que faz tratamento de hemodiálise três vezes por semana, sendo possível, no caso, conceder-lhe outra medida cautelar diversa da prisão, ainda que a imposição de monitoramento eletrônico.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Eg. Corte
.

Confira-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA – APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA – APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA – APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em testilha, ante a inadequação da via eleita, e por não verificar, na hipótese, qualquer constrangimento ilegal que justifique a análise, de ofício, da matéria.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 27/09/2022